Tribunal: CARF
Processo: 10675.722880/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.722880/2012-31 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GLAUCIMEIRE RODRIGUES DE ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta verifique se
a imagem do Aviso de Recebimento relativo à ciência da autuação (fls. 95/96) encontra-se
disponível, anexando uma cópia aos autos. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 41/45), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2011. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$819,33 para saldo de
imposto a pagar de R$5.189,20.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 5/9/2012, a NL foi objeto de impugnação, em
22/10/2012, às fls. 2/94 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em 22/10/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/24), na
qual alega, em síntese:
- A intimação foi recebida por terceiros (porteiro de condomínio), de forma que a
impugnante tomou conhecimento da mesma 16 dias antes da apresentação da peça de
defesa;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722880/2012-31
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722880/2012-31

- Seu estado de saúde não permitiu que tivesse contato com terceiros e impediu que
recorresse no prazo à Receita Federal;
- Somente em 10/12/2012 obteve as cópias dos documentos bancários necessários para
sua defesa.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade, não
conheceu da impugnação, em face da sua intempestividade, em decisão assim ementada (fls.
121/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a faculdade,
portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2015 (fl. 126), a contribuinte, em
13/4/2015 (fl. 129), apresentou recurso voluntário, às fls. 129/156, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria atendido todas as intimações no curso da ação fiscal, tendo sido
surpreendida pelo recebimento da NL, exigindo pagamento de multa/penalidade monetária.
- a exigência iria contra a legislação de regência e violaria os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
- o colegiado de primeira instância não apreciou o mérito de sua defesa em
decorrência de sua intempestividade.
- ainda que intempestiva, caberia a aplicação da Súmula no 473 do STF, o que
teria sido inclusive aventado na decisão recorrida ao citar a possibilidade da revisão de ofício.
- à vista dos recibos e declarações, seria cabível e devida a revisão do lançamento
efetuado, com sua desconstituição integral. Seus extratos bancários consignariam diversos
saques, suficientes a cobrir as despesas declaradas.
- não poderia ser penalizada por efetuar seus pagamentos em espécie.
- teria tomado ciência da autuação cerca de 16 dias antes da apresentação da
impugnação, sendo tempestiva a defesa a teor do artigo 15 c/c artigo 23, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972.
- a NL teria sido recebida por terceiro não autorizado (porteiro do condomínio),
não tendo tido conhecimento da data exta do seu recebimento.
- a contagem de prazo deveria ser contabilizada a partir da efetiva ciência do
contribuinte e/ou a partir da apresentação da impugnação apresentada.
- jurisprudência judicial, a qual reproduz, confirmaria a necessidade de ciência
pessoal ao contribuinte, de forma a assegurar o direito do contribuinte à ampla defesa.
- estaria sendo submetida a tratamento de saúde desde o mês de julho, o que
demonstraria que ela não teria condição física-emocional de ter contato pessoal com terceiros.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722880/2012-31

- a impugnação deveria ser conhecida, visto que a contribuinte não teria como
afirmar a data do seu recebimento, visto que este se deu por terceiros.
- todos os profissionais teriam emitido recibos e declarações acerca dos
tratamentos efetuados e confirmando os valores recebidos.
- inexistiria vedação legal ao pagamento de despesas em espécie.
- a exigência de multa representaria injusta agressão ao seu patrimônio.
- prevaleceria a presunção de sua boa-fé, cabendo ao Fisco desqualificar os
documentos apresentados.
- a exigência de elementos adicionais aos recibos violaria os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade.
- jurisprudência administrativa confirmaria que os recibos só poderiam ser
desconsiderados no caso de provas de sua imprestabilidade.
- os artigos 923, 924 e 925, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
militariam a seu favor, recaindo o ônus da prova no Fisco.
- o Fisco não teria apontado qualquer indício de fraude, cabendo a desconstituição
da exigência.
Ao final, indica a juntada de todos os seus extratos bancários e dos recibos e
declarações dos profissionais
Ação judicial
Em 26/5/2015, a contribuinte apresentou documentos de fls. 162/359, dando
notícia do ajuizamento de ação recaindo sobre a NL objeto destes autos.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Verifico que, por ocasião da formalização dos autos, a imagem do Aviso de
Recebimento relativo à ciência da Notificação de Lançamento não se encontrava disponível
(fls.95/96).
Tratando-se de documento fundamental para desfecho do litígio, voto por
converter o julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem verifique se a
imagem do Aviso de Recebimento relativo à ciência da autuação (fls. 95/96) encontra-se
disponível, anexando uma cópia aos autos. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital